Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA EM VIRTUDE DE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO SER DESCONHECIDO NO MORA COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, nos casos de alienação fiduciária, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
2. Verificado que a credora fiduciária não logrou promover a notificação extrajudicial exigida pelo § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/6, por circunstâncias alheias à sua vontade, na medida em que o devedor fiduciante não reside no endereço informado por ocasião da celebração do contrato de financiamento do veículo, é de ser considerada comprovada a mora para fins de prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.